Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESERVA DE VAGA. DESCABIMENTO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO ENQUANTO NÃO EXPIRADA A VALIDADE DO CERTAME.
1. Não há que se falar em reserva de vaga, se o candidato logrou aprovação no concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, uma vez que já possui, em regra, o direito subjetivo à nomeação (STF, RE 598.099/MS – Tema 161).
2. A Administração possui discricionariedade quanto à escolha do momento da realização da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso, desde que o faça enquanto não expirado o prazo de validade do certame.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.